Tribunal: TJPA
Processo: 0001640-24.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4957 - Requisitos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001640-24.2009.8.14.0045

APELANTE: JORGE PAULO DA SILVA

APELADO: CARLOS ROBERTO PONTUSCHKA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE COBRANÇA EM ARROBAS DE GADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jorge Paulo da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido monitório para condená-lo ao pagamento correspondente à cotação de 75 bezerros e 250 vacas. Alegações de prescrição intercorrente, julgamento extra petita, ausência de liquidez do título e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. São controvertidas as seguintes questões:

(i) se houve prescrição intercorrente pela demora na citação válida;

(ii) se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita;

(iii) se o julgamento antecipado causou cerceamento de defesa; e

(iv) se o título monitório apresentado carecia de liquidez.

III. Razões de decidir

3. Prescrição intercorrente afastada com base na Súmula 106 do STJ, considerando que a demora na citação não decorreu de desídia do autor, mas de entraves judiciais.

4. Inexistência de julgamento extra petita. A sentença respeitou os critérios previstos no Termo de Confissão de Dívida quanto à cotação em arrobas de gado, como pactuado entre as partes.

5. Cerceamento de defesa não configurado. O julgamento antecipado observou os elementos probatórios constantes nos autos, que eram suficientes para formar o convencimento do magistrado (CPC, arts. 355, I, e 370).

6. Ausência de liquidez do título não prejudica a ação monitória, pois o contrato prevê critérios para a liquidação, que podem ser apurados na fase própria, conforme art. 509 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de origem. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente é afastada quando a demora na citação decorre de entraves judiciais, não imputáveis à parte autora. 2. Não configura julgamento extra petita sentença que se limita a aplicar os critérios previstos em contrato validamente firmado entre as partes. 3. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 4. A liquidez do título monitório pode ser complementada em fase de liquidação, desde que estejam definidos os critérios contratuais para tanto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 370, 509; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgRg no AREsp 636461; STJ, REsp 1.355.052.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001640-24.2009.8.14.0045

APELANTE: JORGE PAULO DA SILVA

APELADO: CARLOS ROBERTO PONTUSCHKA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JORGE PAULO DA SILVA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o Requerido a pagar o Autor o valor correspondente à cotação de 75 bezerros de 8,33 arrobas e de 250 vacas de 14 arrobas, nos termos do Termo de Confissão de Dívida.

Narram os autos de origem que CARLOS ROBERTO PONTUSCHKA ajuizou a Ação Monitória ajuizada em face de JORGE PAULO DA SILVA.

Alega, em síntese, que é credor de R$ 293.750,00 (duzentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais), representado pelo Termo de Confissão de Dívida anexo ao ID 25272998 – pág. 06.

Relata que, por meio do Termo de Confissão de Dívida, emprestou dinheiro ao Requerido destinado à formação de pastagem e comercialização de gado bovino, com vencimento estipulado para o dia 20/09/2008. Ademais, o valor supracitado seria pago através da liquidação do preço de 75 bezerros de 8,33 arrobas e 250 vacas de 14 arrobas. (Cláusula Segunda).

Planilha de cálculo apresentada ao ID 25273003 – pág. 06.

Apresentados Embargos Monitórios (ID 25273107), o Requerido impugna o título em que se funda a ação, alegando impossibilidade de liquidação e aferição correta dos valores; sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e, no mérito, a inexistência de relação contratual.

Afirma que o Termo entre as partes foi firmado por confiança e que não houve consumação da negociação.

Em réplica (ID 25273117), o Autor reitera os termos da inicial, sustentando, ainda, a inocorrência de prescrição, bem como a regularidade do negócio jurídico entabulado.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, nos termos do art. 335, inc. I, do CPC, verifica-se que a demanda encontra suficientemente instruída, razão pela qual promovo o julgamento de mérito.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, não merece prosperar. A prescrição não ocorre se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da Súmula 106, do STJ.

A parte Requerente juntou aos autos o Título objeto da presente Ação Monitória ao ID 25272998, apresentando, posteriormente, o cálculo do valor que entende devido, ID 25273003.

Consigne-se que os documentos coligidos pelo Requerente servem de subsídio para a propositura da Ação Executiva, estando apto a buscar a tutela jurisdicional através da ação monitória, conforme expresso no art. 700, do CPC. Vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

No caso em tela, o Requerente apresentou com a inicial, documentos suficientes para embasar seu pedido, provando o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Não obstante as alegações do Requerido, nota-se que o Termo de Confissão de Dívida anexado apresenta possibilidade de liquidez, visto que foram estabelecidas as condições de liquidação de acordo com a cláusula segunda do Contrato.

Saliente-se que, apesar dos Embargos apresentados, o Requerido limitou-se a impugnar o Termo de Confissão de Dívida, alegando que, embora o tenha assinado, a negociação não ocorrera, sem demonstrar qualquer indício que pudesse infirmar o referido documento.

Todavia, conforme se depreende do ID 25272998 – pág. 08, o Autor juntou Termo Aditivo de Confissão de Dívida, atribuindo-se o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em 30 parcelas, sem assinatura e/ou ciência da parte contrária, de modo que, o cálculo apresentado (ID 25273003) tem como parâmetro o referido valor, sem demonstrar como ocorreu sua apuração ou consonância com a liquidação estabelecida no TCD, carecendo de razão, pois, o Requerente.

Ademais, consoante disposto na cláusula terceira do Contrato, as partes convencionaram que, por ocasião do vencimento, as arrobas teriam o preço médio cotado no Frigorífico Redenção Ltda e Frigorífico Atlas localizado em Santana do Araguaia/PA.

Todavia, em se tratando de cotação não oficial e não tendo as partes produzido prova do valor praticado pelo mercado frigorífico à época, deve ser adotado como critério de julgamento o valor médio de cotação da localidade de Redenção/PA à época em que deveria ocorrer a liquidação.

Logo, não tendo o Requerido desconstituído a validade do documento apresentado pela parte Autora na petição inicial, é imperiosa a concessão de força executiva ao título, observando-se as disposições elencadas.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento ao Autor do valor correspondente à cotação de 75 bezerros de 8,33 arrobas e de 250 vacas de 14 arrobas, da época em que deveria ocorrer o pagamento, conforme fundamentado acima, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento constante do Termo de Confissão de Dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nesses moldes, fica constituído, em consequência, o Título Executivo Judicial, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, as despesas do processo deverão ser rateadas proporcionalmente, na forma do art. 86, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, cabendo a cada parte o pagamento aos seus respectivos advogados.

Oportunamente, apresentada pelo credor a memória discriminada do cálculo nos termos ora decididos, prossigam-se em execução, em conformidade com a legislação em vigor.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Redenção/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA

Inconformado
JORGE PAULO DA SILVA
, interpôs recurso com base nos seguintes fundamentos:

Prescrição Intercorrente

O apelante sustenta que ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que:

A obrigação venceu em
20/09/2008
e, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de
cinco anos
.

A citação válida só foi concretizada em
2018
, após mais de seis anos de inércia por parte do autor, período em que este deixou de adotar as providências necessárias para a citação, como o pagamento das custas para citação por edital.

Argumenta que o autor, ao insistir em requerer citação por hora certa, mesmo após sucessivos indeferimentos judiciais, incorreu em desídia, o que configura culpa exclusiva do apelado pela paralisação do processo.

Enfatiza que, conforme o
art. 240, § 2º, do CPC
, a interrupção da prescrição depende da adoção, pelo autor, de medidas necessárias à citação válida no prazo de 10 dias, o que não ocorreu no caso concreto. Dessa forma, pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo.

Julgamento Extra Petita

Alega que a sentença foi proferida fora dos limites da lide, configurando julgamento
extra petita
, pelos seguintes motivos:

A sentença condenou o apelante ao pagamento correspondente a
75 bezerros de 8,33 arrobas e 250 vacas de 14 arrobas
, critério que não foi pleiteado pelo autor na petição inicial.

O autor, na inicial e em posterior emenda, requereu um valor líquido, qual seja,
R$ 510.961,34
, o que impossibilita a condenação baseada em parâmetros que não foram objeto do pedido.

Segundo o apelante, a sentença desrespeitou o art. 492 do CPC, ao inovar na forma de liquidação da dívida e determinar critérios não pleiteados, violando os limites da lide.

Ausência de Liquidez e Planilha de Cálculos

Outro ponto levantado pelo apelante foi a ausência de liquidez do título monitório apresentado, argumentando que:

O contrato de confissão de dívida estipulava o pagamento em arrobas de carne bovina, sem indicar critérios objetivos para apuração do valor devido.

Não foi apresentada, no momento do ajuizamento da ação, memória de cálculos que demonstrasse a liquidez da dívida, conforme exige o art. 700, § 2º, I, do CPC.

A sentença, ao admitir uma posterior liquidação do valor com base em cotações médias, transforma a ação monitória em uma ação de conhecimento, desvirtuando o procedimento.

Cerceamento de Defesa

Por fim, o apelante aponta cerceamento de defesa, sustentando que:

Não foi oportunizada a instrução probatória necessária para comprovação de suas alegações, especialmente quanto à inexistência da dívida.

Alega que o contrato de confissão de dívida foi assinado com o intuito de formalizar uma parceria de compra e venda de bovinos que não foi efetivada, motivo pelo qual a dívida jamais se concretizou.

Ao final, requer:

Reconhecimento da prescrição intercorrente
e extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC;

Caso não seja reconhecida a prescrição, a declaração de
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual;

Alternativamente, o reconhecimento de que houve
julgamento extra petita
, com a reforma integral da sentença e
improcedência dos pedidos iniciais
por ausência de liquidez e planilha de cálculos, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o recorrido,
Carlos Roberto Pontuschka
, defende a manutenção integral da sentença com os seguintes argumentos:

I - Preliminarmente: Da Deserção

O recorrido alega que o recurso de apelação interposto é deserto, uma vez que o recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, obrigatório nos termos da legislação processual e da
Portaria nº 4.917/2022-GP
, a qual determina a incidência de taxa judiciária equivalente a 1% do valor da causa (R$ 293.750,00). Tal omissão impede o conhecimento do recurso, configurando a deserção, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA).

No Mérito

1. Da Prescrição Intercorrente

O recorrido sustenta que não houve prescrição intercorrente, uma vez que a demora no trâmite processual decorreu de falhas no Poder Judiciário, e não de desídia da parte autora. Argumenta que desde a distribuição da ação em 2009, o autor diligenciou regularmente, inclusive apresentando reclamação formal na ouvidoria do Tribunal para impulsionar o andamento processual. Para reforçar, cita o entendimento consolidado pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição quando a demora é atribuível ao Judiciário.

2. Do Cerceamento de Defesa

Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é previsto no artigo 370 do CPC/2015, sendo o juiz o destinatário das provas e cabendo a ele avaliar sua necessidade. Argumenta que o magistrado proferiu a sentença com base em provas suficientes nos autos, e que o recorrente não demonstrou prejuízo decorrente da ausência de produção de novas provas, conforme exigido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Da Sentença Extra Petita

Rechaça a alegação de julgamento extra petita, defendendo que a sentença limitou-se aos pedidos formulados e amparou-se em prova documental suficiente, notadamente o
Termo de Confissão de Dívida
assinado pelo recorrente, que não foi infirmado por qualquer elemento nos autos. Destaca que o recorrente admitiu ter assinado o termo, mas apresentou justificativa inconsistente para invalidá-lo, não demonstrando fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.

4. Da Possibilidade de Liquidação

Contrapõe a tese de que a sentença seria inexequível, apontando que há nos autos planilha de cálculos que detalha os valores devidos. Assim, afasta a aplicabilidade das Súmulas 233 e 247 do STJ, as quais tratam de casos de impossibilidade de liquidação de sentença em ações monitórias.

Da Majoração dos Honorários

O recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Argumenta que tal previsão tem por objetivo remunerar adequadamente o patrono da parte vencedora e desestimular recursos protelatórios.

Ao final, requer que o recurso de apelação seja considerado
deserto
e, portanto, não seja conhecido.

No mérito
, requer o
desprovimento integral do recurso de apelação
, com a consequente manutenção da sentença proferida.

Pede ainda, a
condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais
, nos termos do artigo 85, §§1º e 11, do CPC/2015.

Ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ordenei a intimação da parte Apelante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC-15.

Custas recolhidas no Id. 15438033.

É o relatório.

VOTO

Passo ao exame das questões suscitadas no recurso de apelação interposto por JORGE PAULO DA SILVA, nos seguintes tópicos:
(i) cerceamento do direito de defesa
,
(ii) julgamento extra petita
,
(iii) prescrição intercorrente
e
(iv) ausência de liquidez e planilha de cálculos
.

I - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O apelante sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que não houve instrução probatória suficiente para esclarecer as controvérsias existentes, especialmente quanto à inexistência da dívida.

No entanto, o Código de Processo Civil (CPC/2015) confere ao magistrado a prerrogativa de decidir sobre a necessidade de produção de provas, sendo ele o destinatário das mesmas (art. 370, CPC). Ademais, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, é possível quando a matéria controvertida puder ser decidida com base na prova documental existente nos autos, como ocorre no presente caso.

Os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente o Termo de Confissão de Dívida com o reconhecimento da assinatura do documento pelo Réu, são suficientes para embasar a sentença.

A alegação de que o contrato teria sido firmado sem concretização do negócio não foi acompanhada de provas capazes de infirmar a validade do documento.

Cito julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I - O STJ firmou tese no julgamento do Resp. 1114398/PR, em sede de recurso repetitivo (tema 437): ?Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.? II - Ademais, ao magistrado compete verificar a necessidade, ou não, de produção de determinado gênero de provas, podendo indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. III - Especificamente quanto à prova pericial, o julgador pode indeferir a perícia quando a prova do fato não depender do conhecimento especial do técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou a verificação for impraticável. IV - Na espécie, tendo em vista que a demanda em questão versa sobre a ilegalidade de cláusulas contratuais, afigura-se desnecessária a realização de perícia contábil, porquanto para a análise da matéria de direito discutida é suficiente a prova documental materializada no contrato celebrado entre os litigantes, podendo ser extraída da simples leitura do contrato firmado entre as partes. V - Dessa forma, tendo o juiz a quo dado regular processamento ao feito, não ha que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide, mormente quando nos autos existiam provas suficientes para a formação do convencimento do juiz. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 54025819620228090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, São Miguel do Araguaia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil ( CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso.

(TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa, na medida em que o apelante não demonstrou a existência de prejuízo relevante decorrente da ausência de outras provas, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no tema.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

II - DO JULGAMENTO EXTRA PETITA

Alegou o recorrente que a sentença foi proferida fora dos limites da lide, ao condená-lo ao pagamento correspondente a 75 bezerros de 8,33 arrobas e 250 vacas de 14 arrobas, critério que, segundo ele, não foi objeto do pedido inicial.

O art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão além dos limites do pedido. No entanto, no presente caso, verifica-se que o autor, em sua petição inicial, pleiteou a condenação do requerido com base no Termo de Confissão de Dívida.

No caso, o Termo de Confissão de Dívida estabeleceu as seguintes disposições:

(...)

O devedor se obriga a pagar ao credor, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou, extrajudicial, o principal e o resultado na forma que se segue:

PRIMEIRO: No dia 20 de setembro de 2008 (vinte de setembro de dois mil e oito). a título de rendimento, o devedor se obriga a pagar ao credor, o valor em dinheiro, moeda corrente do país, equivalente a 625 (seiscentos e vinte e cinco) arrobas de carne de boi, equivalentes
a 75 (setenta e cinco) bezerros de 8,33 (oito virgula trinta e três) arrobas cada um.

SEGUNDO: No dia 20 de setembro de 2008 (vinte de setembro de dois mil e oito), além da renda referida no parágrafo anterior, o devedor se obriga a pagar ao credor, o valor em dinheiro, moeda corrente do país, as 3500 (três mil e quinhentas) arrobas líquidas de carne de vaca,
equivalendo a 250 vacas de 14 arrobas
.

TERCEIRA: BASE DE CÁLCULO

Fica convencionado entre as partes que, por ocasião do vencimento do resultado, quanto ao presente instrumento, o devedor pagará em dinheiro, moeda corrente do país, as supracitadas arrobas, tomando por base de cálculo o preço médio cotado no Frigorífico Redenção Ltda., localizado na cidade de Redenção, Estado do Pará, e do Frigorífico Atlas, localizado na cidade de Santana do Araguaia,
vigente à época do vencimento
ou, de qualquer outro que venha a substituí-lo, porém, com as mesmas condições de aquisição, na cotação de preço no peso morto e a prazo, sendo que o preço será cotado 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da obrigação.

Num. 15095966 - Pág. 6

A sentença foi lavrada nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido
ao pagamento ao Autor do valor correspondente à cotação de 75 bezerros de 8,33 arrobas
e de
250 vacas de 14 arrobas, da época em que deveria ocorrer o pagamento
, conforme fundamentado acima, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do vencimento constante do Termo de Confissão de Dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Nesses moldes, fica constituído, em consequência, o Título Executivo Judicial, na forma do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Desta forma, o dispositivo do julgado observou das cláusulas segunda e terceira do contrato, determinando a liquidação com base na cotação média de mercado à época do vencimento. Tal critério decorre diretamente do contrato firmado entre as partes e não extrapola os limites da lide, uma vez que está intrinsecamente vinculado ao objeto do pedido.

Desta forma, não se verifica julgamento extra petita, pois a sentença respeitou os limites do pedido e observou os critérios pactuados pelas partes.

III - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O apelante argumenta que a pretensão do autor estaria prescrita, considerando que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, teria transcorrido em razão da inércia do autor.

Contudo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 106 do STJ, a prescrição não corre quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia da parte autora. Nos autos, verifica-se que o autor diligenciou para a realização da citação, inclusive apresentando reclamação formal para impulsionar o processo.

A demora na efetivação da citação não pode ser imputada exclusivamente ao autor, que tomou as providências necessárias para o andamento da demanda.

Assim, não há como acolher a tese de prescrição intercorrente, pelo que rejeito a prejudicial.

IV - DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E PLANILHA DE CÁLCULOS

O recorrente sustenta que o título apresentado é ilíquido, tendo em vista que o contrato estipulava o pagamento em arrobas de carne bovina sem critérios objetivos para apuração do valor devido, e que não foi apresentada planilha de cálculos no momento do ajuizamento da ação.

A ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar a existência do crédito, nos termos do art. 700, caput, do CPC. No caso, o Termo de Confissão de Dívida preenche os requisitos legais, pois indica o montante devido e as condições de pagamento, ainda que dependam de liquidação posterior para apuração do valor exato, vejamos:

(...)

O devedor se obriga a pagar ao credor, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou, extrajudicial, o principal e o resultado na forma que se segue:

PRIMEIRO: No dia 20 de setembro de 2008 (vinte de setembro de dois mil e oito). a título de rendimento, o devedor se obriga a pagar ao credor, o valor em dinheiro, moeda corrente do país, equivalente a 625 (seiscentos e vinte e cinco) arrobas de carne de boi, equivalentes
a 75 (setenta e cinco) bezerros de 8,33 (oito virgula trinta e três) arrobas cada um.

SEGUNDO: No dia 20 de setembro de 2008 (vinte de setembro de dois mil e oito), além da renda referida no parágrafo anterior, o devedor se obriga a pagar ao credor, o valor em dinheiro, moeda corrente do país, as 3500 (três mil e quinhentas) arrobas líquidas de carne de vaca,
equivalendo a 250 vacas de 14 arrobas
.

TERCEIRA: BASE DE CÁLCULO

Fica convencionado entre as partes que, por ocasião do vencimento do resultado, quanto ao presente instrumento, o devedor pagará em dinheiro, moeda corrente do país, as supracitadas arrobas, tomando por base de cálculo o preço médio cotado no Frigorífico Redenção Ltda., localizado na cidade de Redenção, Estado do Pará, e do Frigorífico Atlas, localizado na cidade de Santana do Araguaia,
vigente à época do vencimento
ou, de qualquer outro que venha a substituí-lo, porém, com as mesmas condições de aquisição, na cotação de preço no peso morto e a prazo, sendo que o preço será cotado 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da obrigação.

Num. 15095966 - Pág. 6

A ausência de planilha inicial não compromete a liquidez do título, pois a cotação das arrobas de gado bovino pode ser apurada na fase de liquidação, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC. Além disso, a sentença observou os parâmetros contratuais e determinou os critérios para apuração, não havendo violação do procedimento monitório.

Neste raciocínio,
deve ser desprovido o recurso
, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso de apelação interposto por JORGE PAULO DA SILVA
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

Rejeito as alegações de
cerceamento de defesa
,
julgamento extra petita
,
prescrição intercorrente
e
ausência de liquidez e planilha de cálculos
.

Consequentemente, MAJORO os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025